Tribunal: CARF
Processo: 10480.723714/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723714/2020-40
ACÓRDÃO
2001-008.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS -
EMPETUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida.
Após esse prazo legal, considera-se intempestivo o recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723714/2020-40
2
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), consubstanciada no Acórdão no 108-
011-010, que apreciou impugnação regularmente apresentada, julgando-a parcialmente
procedente, com manutenção, em parte, do lançamento tributário.
O lançamento refere-se à exigência de contribuições previdenciárias incidentes
sobre verbas pagas a empregados, dentre as quais auxílio educação, auxílio portador de
deficiência e terço constitucional de férias, consideradas pela fiscalização como de natureza
remuneratória.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual sustenta, preliminarmente, a sua tempestividade, afirmando que a ciência da
decisão recorrida teria ocorrido em data diversa daquela considerada pela Administração.
No mérito, a recorrente defende, em síntese:

•
que as verbas objeto da autuação possuem natureza
indenizatória, não se caracterizando como remuneração pelo
trabalho;

•
a inexistência de base legal para a incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores questionados;

•
que os pagamentos realizados não configurariam
salário-de-contribuição, por não representarem contraprestação
direta pelos serviços prestados;

•
e, por conseguinte, requer o cancelamento integral do
lançamento, com o reconhecimento da não incidência das
contribuições exigidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723714/2020-40
3
I – DA ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de exame de admissibilidade do Recurso Voluntário, sendo imprescindível
a verificação do atendimento ao requisito extrínseco da tempestividade.

Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso Voluntário deve ser
interposto no prazo de “30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão de primeira instância”.
Trata-se de prazo peremptório, cuja inobservância impede o conhecimento do
recurso, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Conselho, a exemplo do Acórdão
no 3301-003.883, no qual se assentou que a intempestividade constitui óbice à formação da lide
administrativa.
No caso concreto, verifica-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu em
10/05/2021, às 14:19, por meio de notificação postal encaminhada ao domicílio fiscal da
contribuinte (fls.675), devidamente comprovada nos autos e anexada abaixo.

Com efeito, os autos demonstram que a notificação foi regularmente encaminhada
ao domicílio fiscal eleito pela contribuinte, constante dos cadastros da Receita Federal do Brasil,
tendo sido confirmado o recebimento por meio de aviso de recebimento devidamente assinado.
Neste cenário, aplica-se, o entendimento consolidado na Súmula CARF no 9,
segundo a qual:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723714/2020-40
4
E ainda, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, razão pela qual o prazo para interposição do recurso teve início em
11/05/2021 e se encerrou em 09/06/2021.
Ocorre que o Recurso Voluntário foi protocolado apenas em 22/06/2021 (fls.704),
portanto após o decurso do prazo legal, ou seja, após o decurso do prazo legal de 30 dias.
A alegação da recorrente quanto à ciência em data diversa (21/05/2021) não
encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, os quais demonstram a regularidade da
notificação e a correta contagem do prazo.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, a ausência de pressuposto de
admissibilidade impede o conhecimento do recurso, não sendo possível a análise do mérito.
Nesse sentido, constitui jurisprudência a ser observada no âmbito deste Conselho:
Processo no 10665.900851/2012-36 Recurso no Voluntário Acórdão no
3301¬003.883 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de junho de
2017 Matéria COFINS. Recorrente: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.
Recorrida: FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ¬ COFINS Data do fato gerador:
31/01/2008. Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVO. É
assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida, após
esse prazo legal considera-se intempestivo o recurso. Recurso Voluntário
não conhecido.
Assim, reconhecida a validade da ciência em 10/05/2021, verificado o término do
prazo em 09/06/2021 e constatada a interposição apenas em 22/06/2021, resta configurada a
intempestividade do Recurso Voluntário.
Dessa forma, resta configurada a intempestividade do Recurso Voluntário.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso, em razão de sua intempestividade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.260 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723714/2020-40
5

Fl. 725
DF CARF MF
Original